Tribunal: TJDFT
Processo: 0741308-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741308-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAIRES FLORENCO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo interno interposto por Isaires Florenço de Souza contra a decisão de indeferimento da liminar em agravo de instrumento. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator